Tribunal: TJBA
Processo: 8000292-24.2022.8.05.0239
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000292-24.2022.8.05.0239

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO PASSE e outros

Advogado(s)
:
ANDREA TIMOTEO DO NASCIMENTO, MARIA DA CONCEICAO LIMA SANTANA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ESTABILIDADE ECONÔMICA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. DIREITO ADQUIRIDO CONFIGURADO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO TEMPORAL DA EC Nº 136/2025. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.

I. CASO EM EXAME
Reexame necessário de sentença que reconheceu o direito de servidora pública municipal à estabilidade econômica prevista na Lei Municipal nº 012/2007, com fundamento no exercício de funções gratificadas por mais de dez anos e na permanência em cargo de maior hierarquia por período superior a dois anos. Demonstrado o preenchimento dos requisitos legais e a ausência de resposta a requerimentos administrativos, foi deferida a incorporação da vantagem, com determinação de pagamento das diferenças remuneratórias e aplicação de correção monetária pelo IPCA-E e juros pela remuneração da caderneta de poupança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora faz jus à estabilidade econômica, à luz da Lei Municipal nº 012/2007, diante do exercício de funções gratificadas por mais de dez anos; e (ii) estabelecer a correta forma de aplicação dos consectários legais da condenação, à luz das Emendas Constitucionais nº 113/2021 e nº 136/2025.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O exercício de funções gratificadas por mais de quatorze anos, com permanência ininterrupta por mais de seis anos em cargo de maior hierarquia (Diretora Escolar), preenche os requisitos do art. 2º, § 1º, da Lei Municipal nº 012/2007, que exige dez anos de exercício, ainda que intermitente, e ao menos dois anos contínuos na função de maior hierarquia.
A Lei Municipal nº 012/2007, em seu art. 5º, autoriza o cômputo dos períodos anteriores à sua vigência, reforçando a aplicabilidade da norma ao caso concreto e conferindo estabilidade econômica como direito subjetivo incorporado ao patrimônio jurídico da servidora.
A ausência de resposta administrativa a requerimentos formulados em 2017, 2018 e 2021 caracteriza negativa tácita, legitimando o acesso ao Judiciário.
A estabilidade econômica, uma vez preenchidos os requisitos legais, constitui direito adquirido, amparado pela segurança jurídica e pelo princípio da irredutibilidade de vencimentos.
A correção monetária e os juros de mora devem observar o regime temporal estabelecido pelas Emendas Constitucionais nº 113/2021 e nº 136/2025, com modulação nos seguintes termos:
até 09/12/2021: correção pelo IPCA-E e juros da caderneta de poupança;
de 10/12/2021 a 09/09/2025: aplicação da taxa SELIC acumulada mensalmente;
a partir de 10/09/2025: aplicação da taxa SELIC até o requisitório e, após, atualização pelo IPCA + juros simples de 2% a.a., ressalvada a substituição pela SELIC caso o resultado combinado a ultrapasse.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Sentença parcialmente modificada.
Tese de julgamento:
O servidor municipal que exerceu funções gratificadas por mais de dez anos, ainda que de forma intermitente, e permaneceu por mais de dois anos na função de maior hierarquia faz jus à estabilidade econômica prevista na legislação local.
A ausência de resposta administrativa configura negativa tácita e autoriza o ajuizamento da ação.
A atualização de débitos da Fazenda Pública deve observar as disposições das EC nº 113/2021 e nº 136/2025, com modulação temporal conforme previsto nos respectivos dispositivos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; EC nº 113/2021, art. 3º; EC nº 136/2025, §§ 16 e 16-A; Lei Municipal nº 012/2007, arts. 2º, § 1º, e 5º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F, com redação da Lei nº 11.960/2009.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Reexame Necessário nº
8000292-24.2022.8.05.0239
, originários da Vara dos feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de São Sebastião do Passé/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
MODIFICAR PARCIALMENTE
A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA